Tribunal: TJMT
Processo: 0006418-23.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0006418-23.2015.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelante: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A- em liquidação extrajudicial
Apelado: RAFAEL PEREIRA OTANO PEIXOTO
Número do Protocolo: 0006418-23.2015.8.11.0041
Considerando o trânsito em julgado da r. decisão proferida pelo eminente ministro relator, que não conheceu do Recurso Especial interposto pelo apelante (cf. Id. no 99858572), e nada mais havendo para se decidir, o presente feito deve ser remetido à comarca de origem.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator